Tribunal: TJBA
Processo: 8048413-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048413-55.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: DANIEL LOPES DOS SANTOS Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR EMENTA: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL. CHECAGEM DE SEGURANÇA. ERRO NA ATRIBUIÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS COMETIDOS POR HOMÔNIMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante a reintegrar motorista excluído indevidamente de sua plataforma e ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, diante da constatação de erro na checagem de segurança. II. Questão em discussão 2. Há duas questões principais: (i) verificar se o ato de exclusão foi arbitrário e violou direitos fundamentais; e (ii) examinar se estão configurados os pressupostos para a condenação em lucros cessantes e danos morais. III. Razões de decidir 3. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe a observância do contraditório e da ampla defesa nas relações privadas, especialmente quando envolvem a fonte de subsistência do contratante. 4. A rescisão contratual arbitrária, sem prévia notificação ou oportunidade de defesa, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 5. A empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados como justificativa para o bloqueio, restando comprovado nos autos o erro da plataforma, que atribuiu ao autor fatos criminosos praticados por homônimo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O descredenciamento de motorista de plataforma digital sem prévia oportunidade de defesa viola direitos fundamentais e princípios contratuais, configurando ato ilícito. 2. A rescisão unilateral arbitrária do contrato gera dever de indenizar quando priva o contratante de sua fonte de subsistência." Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LV e 170; CPC, arts. 186 e 927. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.